Tribunal: TJPA
Processo: 0812390-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812390-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REVISÃO DAS COTAS DO PASEP. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECISÃO CORRETA. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812390-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: JÉSSICA VITÓRIA CUNHA DE FIGUEIREDO E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA TEREZINHA FERREIRA DA SILVA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, nos autos da Ação de Revisão das Cotas do PASEP proposta em face do
BANCO DO BRASIL SA
.

A decisão agravada foi a que o Juiz indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por entender não estarem preenchidos os requisitos previstos em Lei.

Alega que se entende por hipossuficiente pessoa que não tem recursos para pagar pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios sem que sua subsistência e de sua família seja afetada por isso, o que ocorre no caso dos autos.

Informa que em razão de sua idade avançada, evidente que possui elevados gastos, inclusive, com as despesas do cotidiano, com alimentação, vestuário, medicamentos, serviços essenciais (água e luz), etc. Ademais, os idosos habitualmente possuem gastos elevados com medicamentos, médicos e tratamentos de saúde, mesmo porque nem sempre conseguem ter plano de saúde e/ou o devido atendimento na rede pública.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.21010980/21010998.

Às ID.25350003 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.25498343 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por entender não estarem preenchidos os requisitos previstos em Lei.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, conforme informado pela própria agravante, esta possui renda mensal inferior a 10 (dez) salários mínimos, o que já afasta sua condição de pobreza.

Nesse sentido, vejamos o entendimento Jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. O MAGISTRADO INDEFERIU A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO CORRETA. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. AUTOR/AGRAVANTE CELEBROU CONTRATO DE FINANCIMENTO NO VALOR TOTAL DE R$45.633,02 (QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, o autor/agravante celebrou um contrato de financiamento no valor total de R$45.633,02 (quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e dois centavos), valor considerado para quem não tem condições financeiras.

II – Em momento algum o agravante comprovou tal alegação de hipossuficiência econômica, de modo que não há como esta Magistrada auferir se de fato haveria comprometimento de subsistência ante o indeferimento da assistência gratuita pelo juízo “a quo”. III - Recurso Conhecido e Desprovido. (TJE/PA. Ag. Nº 0800974-13.2018.8.14.0000. Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 03/09/2019).

Na lide em questão, não há como esta Magistrada auferir se de fato haveria comprometimento de subsistência ante o indeferimento da assistência gratuita pelo juízo
“a quo”.

Portanto, diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025